Tribunal: TJBA
Processo: 8019192-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019192-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALOISIA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA TITO DO SACRAMENTO, TATIANA REIS DA SILVA, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, JESSICA TITO DO SACRAMENTO, TATIANA REIS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ALAGAMENTO DE IMÓVEL POR RETORNO DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARIA ALOISIA PEREIRA DOS SANTOS e pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 14.331,16 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de alagamentos recorrentes por esgoto na residência da autora durante aproximadamente oito anos. A ré sustenta nulidade de laudo técnico apresentado pela autora, inexistência de nexo causal, culpa exclusiva da consumidora e impugna os valores fixados. A autora recorre exclusivamente para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o laudo técnico apresentado unilateralmente pela autora; (ii) estabelecer se a concessionária de serviço público de esgotamento sanitário responde pelos alagamentos ocorridos no imóvel da consumidora; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode valorar livremente os elementos constantes nos autos, sendo legítima a utilização de laudo técnico particular quando corroborado por outros elementos probatórios, especialmente quando a parte adversa deixa de requerer perícia judicial, operando-se a preclusão.

A relação entre as partes é de consumo, e a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço público essencial de esgotamento sanitário, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A prova documental, composta por fotografias, vídeos, comprovantes de despesas e registros de atendimento administrativo, demonstra que a residência da autora era invadida por esgoto proveniente da rede pública, situação que cessou após intervenção da própria concessionária com limpeza do poço vertical, evidenciando o nexo causal.

As alegações de culpa exclusiva da consumidora e de responsabilidade do município pela drenagem pluvial não afastam o dever de indenizar, pois a concessionária deve manter a integridade e o adequado funcionamento da rede de esgoto para evitar refluxo de dejetos para imóveis particulares.

Os danos materiais estão devidamente comprovados por recibos e notas fiscais compatíveis com os reparos realizados, referentes à construção de contenção e substituição do piso danificado, sendo adequada a limitação da condenação aos prejuízos diretamente relacionados ao alagamento.

A reiterada invasão da residência por águas de esgoto durante aproximadamente oito anos ultrapassa mero aborrecimento cotidiano, viola a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia saudável, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado na sentença revela-se insuficiente diante da duração do problema e da inércia da concessionária, mas a quantia pretendida pela autora mostra-se excessiva, sendo razoável a majoração da indenização para R$ 15.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público de esgotamento sanitário responde objetivamente pelos danos decorrentes do retorno de esgoto para imóvel residencial quando demonstrada falha na manutenção da rede pública.

A utilização de laudo técnico particular não acarreta nulidade quando corroborada por outros elementos probatórios e quando a parte adversa deixa de requerer perícia judicial, operando-se a preclusão.

A reiterada invasão de imóvel por esgoto por longo período configura dano moral indenizável, devendo o valor da reparação observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º. CDC, arts. 14 e 22. CC, art. 406, § 1º. CPC, arts. 370, 479, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8019192-90.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos

MARIA ALOISIA PEREIRA DOS SANTOS

e

EMPRESA BAIANA DE
Á
GUAS E SANEAMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, DANDO PROVIMENTO PARCIAL AO DA AUTORA.

09